Tribunal: TJDFT
Processo: 0728092-14.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2020-01-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DiaulasCo Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0728092-14.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEC LATIN AMERICA S.A. AGRAVADO: GEMALTO DO BRASIL CARTOES E TERMINAIS LTDA., DISTRITO FEDERAL DESPACHO Vistos... Trata-se de agravo de instrumento interposto por Nec Latin América S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da Oitava Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos de mandado de segurança, indeferiu o pedido liminar consubstanciado na impugnação de ato de habilitação e classificação da empresa Gemalto do Brasil Cartões e Terminais Ltda. (“Gemalto”) em Edital de Licitação n. 67/2018 – PCDF (processo SEI 0052-002218/2016). A agravante alega que a empresa vencedora do certame, não atendeu ao requisitos do edital, especialmente no que tange aos itens 7.2.3, 18.8.1.1. Assevera, ainda, que Polícia Civil do DF procedeu de forma ilegal ao tentar suprir os defeitos nos atestados técnicos fornecidos pela empresa Gemalto. Fundamenta as alegações nos documentos juntados ao mandado de segurança de origem, não tendo juntado mais informações. Ao final, pede a concessão da ordem liminar para determinar a imediata suspensão do Pregão Eletrônico n.o 67/2018 na fase em que se encontra, ou de eventual contrato dele decorrente, com ordem expressa para a PCDF se abster de praticar qualquer ato com base no referido certame até o julgamento do presente recurso. É o histórico necessário. Decido. O artigo 3o, do Ato Regimental 2, de 13 de junho de 2017, prevê que compete ao Desembargador designado para o plantão judicial do Segundo Grau de Jurisdição apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no art.3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. Verifica-se que o objeto do presente Agravo já foi apreciado por este Tribunal no dia 11 de Dezembro de 2019 (Processo 0719001-94.2019.8.07.0000), oportunidade em que a Desembargadora Sandra Reves Vasques Tonussi proferiu a seguinte decisão: Na hipótese, o Juízo de origem proferiu sentença denegatória da segurança (ID 51606583 do processo de origem). Nota-se, por oportuno, que o conteúdo da sentença abrange o objeto do presente recurso. Destarte, em razão da superveniência de sentença, em homenagem ao princípio da cognição, forçoso reconhecer a perda superveniente do objeto do presente agravo de instrumento, consistente na análise do pedido liminar formulado na petição inicial do mandado de segurança. Insta salientar, ainda, que a decisão de ID 11261693 proferida por esta Relatoria indeferiu a tutela provisória recursal vindicada pela impetrante, ora agravante. Com essas razões, nos termos do inciso III do art. 932 do CPC, resta prejudicado, por perda do objeto, o julgamento do presente agravo de instrumento. Assim, em razão de sua natureza extraordinária, o plantão judicial cinge-se somente às matérias de urgência, não se prestando a agir como instância revisora de seus próprios pares. Isto posto, nada se tem a prover em sede de plantão. Intimem-se. Brasília, 20 de dezembro de 2019. DESEMBARGADOR ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do TJDFT em Plantão Judicial